Tribunal: TJES
Processo: 5003665-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003665-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ESPOLIO- HERMINIO BLACKMAN

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É certo que a intempestividade dos aclaratórios impede a interrupção do prazo para outros recursos, conforme jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça.

2. O pronunciamento judicial impugnado foi proferido pelo juízo
a quo
em 09/05/2023 e, em 29/06/2023, o ora agravante opôs embargos de declaração pleiteando a atribuição de efeitos infringentes e a modificação do
decisum
em questão. Ocorre que os embargos de declaração opostos pela municipalidade não foram conhecidos, porquanto intempestivos, conforme certificado pela serventia.

3. Assim, considerando que a decisão impugnada pelo agravo de instrumento interposto foi proferida em 09/05/2023 e que a expedição de intimação eletrônica se deu em 30/05/2023, não havendo qualquer causa interruptiva do prazo recursal, e, ainda, que este recurso somente foi interposto em
22/03/2024
, ou seja, após transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto pelo art. 1.003, § 5º do CPC, forçoso reconhecer a sua intempestividade.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame de mérito.

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
agrava interno da decisão monocrática id 9443566, por meio da qual a e. Des. Substituta Fernanda Corrêa Martins não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto intempestivo.

Em razões recursais, o Município agravante defende a tempestividade do recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.003, §5º, c/c art. 219, ambos do CPC.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Conforme consignado na decisão agravada (id 7166831), há óbice ao conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto, tendo em vista sua flagrante intempestividade.

Isto porque, o pronunciamento judicial impugnado (decisão id 21575225 dos autos originários) foi proferido pelo juízo
a quo
em 09/05/2023 e, em 29/06/2023, o ora agravante opôs embargos de declaração pleiteando a atribuição de efeitos infringentes e a modificação do
decisum
em questão.

Ocorre que, por meio da decisão id 31053477 dos autos originários, os embargos de declaração opostos pela municipalidade não foram conhecidos, porquanto intempestivos, conforme certificado pela serventia (id 27822154 dos autos originários).

É certo que a intempestividade dos aclaratórios impede a interrupção do prazo para outros recursos, conforme jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PREPARO. RECOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO SUSPENSÃO, NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.

1.
Embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de outros recursos
. Precedentes.

2. Nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a juntada de comprovante de agendamento.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.010.698/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.

1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ.

2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021.

3.
O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos
. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021.

4. Agravo Interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105/2015. MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ.

2. Assim, mesmo depois da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo para a interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo art. 38 da Lei n. 8.038/1990.

3.
O não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de indicação de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos
. Precedentes.

4. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso de 5 dias. 5. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1889035 SC 2020/0202239-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Assim, considerando que a decisão impugnada pelo agravo de instrumento interposto foi proferida em 09/05/2023 e que a expedição de intimação eletrônica se deu em 30/05/2023, não havendo qualquer causa interruptiva do prazo recursal, e, ainda, que este recurso somente foi interposto em
22/03/2024
, ou seja, após transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto pelo art. 1.003, § 5º do CPC, forçoso reconhecer a sua intempestividade.

Tecidas as considerações supra, entendo que o presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão

objurgada.

Isto posto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.